Tribunal: TJSP
Processo: 2291474-97.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Paciente condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado - Guia de recolhimento não expedida, tendo em vista o não cumprimento do mandado de prisão – Paciente solto – Pretensão à detração penal – Impossibilidade – Questões relativas à execução da pena, que devem ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, após o cumprimento do mandado

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Paciente condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado - Guia de recolhimento não expedida, tendo em vista o não cumprimento do mandado de prisão – Paciente solto – Pretensão à detração penal – Impossibilidade – Questões relativas à execução da pena, que devem ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, após o cumprimento do mandado de prisão, sob pena de supressão de instância – Inteligência dos artigos 105 da Lei de Execução Penal e 674 do Código de Processo Penal – Inexistência de ilegalidade na determinação de expedição de mandado de prisão, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.